Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713916-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE DE SALLES GONCALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E S P A C H O João Gilberto de Souza Martins e outros opõem embargos de declaração (ID 19489360 – Págs. 1-4) ao venerando acórdão no 1275903 mediante o qual, por unanimidade, esta e. Sexta Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0713916-93.2020.8.07.0000. Ocorre que o aludido agravo de instrumento foi interposto pelo advogado Alexandre de Salles Gonçalves, em nome próprio, e não pela parte por ele patrocinada no processo principal. Com efeito, o entendimento jurisprudencial mostra-se no sentido de que tanto a parte quanto o advogado, em nome próprio, possuem legitimidade para recorrer contra decisão que trata a respeito de honorários advocatícios. Contudo, considerando-se que o agravo de instrumento foi interposto pelo advogado, em nome próprio, e a autuação do recurso foi realizada em seu nome, e não da parte por ele patrocinada, deve haver a intimação do agravante para retificar os embargos de declaração opostos, com o fito de evitar eventual tumulto processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator